Tribunal: TCU
Processo: 011.925/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU c/c art. 6o, § 2o, da Resolução TCU 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. destacar do presente processo os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Celida Maria Silva Lapagesse (XXX.509.477-XX), Duilio Candido Marques (XXX.713.807-XX) e Eliane Serpa Damasceno Ribeiro (XXX.352.917-XX), autuando-os em processo apartado para que seja realizada a oitiva dos interessados acerca do pagamento da parcela judicial que diz respeito às 12 referências; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Ângela Bocchetti (XXX.066.487-XX) e Carlos Ernani Bon Pinheiro (XXX.754.807-XX), recusando-se os respectivos registros; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. exclua dos proventos de Ângela Bocchetti e Carlos Ernani Bon Pinheiro a parcela judicial que se refere às 12 referências, respectivamente nos valores de R$ 1.881,73 e R$ 1.861,78, por não haver amparo legal nem judicial para a manutenção das vantagens referidas; 9.2.2.3. em relação aos interessados cujas aposentadorias foram apreciadas pela ilegalidade, emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. comunique aos interessados o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.2.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.